Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714855-56.2023.8.07.0004 RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DO MP PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. 2. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes. 3. O crime de lesão corporal está inserido no capítulo dos crimes contra a vida, no artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa. 4. É prescindível a elaboração de laudo técnico pericial atestando a ocorrência de lesão corporal doméstica ante a existência de fotografias nos autos comprovando a ofensa, mormente quando corroboradas pelos relatos feitos perante a autoridade policial e em juízo. Desclassificação da conduta delitiva para a contravenção penal de vias de fato afastada. 5. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, tendo como sujeito passivo direto (primário), portanto, o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada, e como sujeito passivo indireto (secundário) a ofendida. 6. Nesse contexto, ainda que haja o consentimento da vítima em se reaproximar do réu, tal fato não descaracteriza a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, considerando a tutela do bem jurídico estatal. 7. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de descumprimento de medida protetiva, no contexto de violência doméstica, cabível a condenação do réu pelas figuras dos arts. 129, § 13, do CP, e 24-A da Lei n. 11.340/06. 8. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade. 9. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público provida. Apelação da Defesa desprovida. Sentença parcialmente reformada. Pena redimensionada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, sustentando ser devida a absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, em razão da aproximação do recorrente ter ocorrido com o consentimento da recorrida. Afirma que o casal havia se reconciliado, que se viam todos os dias, e que a vigência da medida protetiva era desconhecida pelo recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto a apontada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, entende a Corte Superior que “O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006” (AgRg no HC n. 923.566/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/9/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002